Tribunal: TJSP
Processo: 3002669-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução individual advinda de ação coletiva – impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela fesp que foi acolhida pelo juízo singular – fixação de honorários advocatícios em face da exequente, BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – Pretensão da impugnante/executada voltada a cobrança de honorários advocatícios devidos por beneficiária da gratuidade judicial –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução individual advinda de ação coletiva – impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela fesp que foi acolhida pelo juízo singular – fixação de honorários advocatícios em face da exequente, BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – Pretensão da impugnante/executada voltada a cobrança de honorários advocatícios devidos por beneficiária da gratuidade judicial – necessidade da FESP comprovar a alteração da situação financeira da beneficiária – artigo 98, §3o, do CPC/2015 – ausência de prova cabal que demonstre a modificação da situação de insuficiência da exequente/impugnada – decisão agravada mantida. Recurso da FESP-executada desprovido.